Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010600-93.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
RECORRIDO(S): FLÁVIA SALÉM GONÇALVES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. (id. 60379952), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52437984):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO – NULIDADE - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
“3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício” (REsp 1.582.388-PE).
Se no curso do prazo prescricional as partes ajustam outro instrumento com substituição do comprador e sua indicação para receber O domínio dos imóveis negociados, o qual inclusive assume o pagamento do preço, é evidente que esse aditivo interrompeu a prescrição.
Ausente a comprovação de que a dívida foi paga, deve ser mantida a sentença pela improcedência dos Embargos à Execução.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010600-93.2019.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/20).
Os Embargos de Declaração de id. 53422496, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 57113986).
O Recorrente alega violação ao art. 355, inc. I do CPC; e, art 5o, inc. LIV e LV da CF - Cerceamento de Defesa; Infringência ao artigo 489, inc. IV do CPC – Invocar precedentes sem demonstrar que se ajusta ao caso julgado; Infringência ao artigo 216, da lei 6015/73 – Julgamento extra-petita, necessidade de ação específica; Infringência ao artigo 355, inc. I do CC – Dolo dos vendedores não pode anular negócio jurídico; Infringência ao artigo 150 do CC – A anulabilidade de escritura não pode ser declarada de ofício; Infringência ao artigo 206, parágrafo-quinto, inc. I do CC – Prescrição; e, Infringência ao art. 268, 269, 272 do CC, e 1.022, inc. II, todos do CPC - Quitação.
Em resumo, a parte Recorrente assevera que:
“(...) A alegação de cerceamento se estriba no fato de que o julgamento antecipado e o indeferimento da produção de provas seriam incompatíveis com a rejeição da alegação de quitação ao fundamento de “ausente a comprovação”, restando caracterizada a violação aos artigos 355 do CPC.
O julgamento extra petita decorre da declaração de ofício de nulidade da escritura pública de compra e venda na qual a exequente, ora recorrida, contrariando-se as disposições do 141 do CPC, artigo 167 do CC e o artigo 216 da Lei de Registros Públicos.
A rejeição da prejudicial, de sua banda, ignora o fato de que a simples “indicação de sujeito para transferência de propriedade decorrente de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano e cessão de direitos” não detém o condão de interromper a prescrição, violando-se as disposições do artigo 202, inciso VI do CC.
A rejeição da quitação, por seu turno, nega vigência aos artigos 268, 269 e 272 do Código Civil.
A transcrição de excertos do acórdão recorrido bem demonstra o prequestionamento dos temas jurígenos bradados no presente recurso especial, razão pela qual pedimos vênia para transcrição literal (...)”
Recurso tempestivo (id. 60587482) e devidamente preparado (id. 60603956).
Contrarrazões no id. 66195458.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, por si só, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em Recurso Especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que o art. 2o da LC 87/1996 e a tese a ele vinculada não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). Logo, inafastável o óbice da Súmula 211 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1563865/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 24/09/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação ao artigo de vários dispositivos legais, ao argumento de que a decisão merece ser reformada pela Corte Superior.
Contudo, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto nas razões do Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010600-93.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
RECORRIDO(S): FLÁVIA SALÉM GONÇALVES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. (id. 60379989), com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52437984):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO – NULIDADE - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
“3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício” (REsp 1.582.388-PE).
Se no curso do prazo prescricional as partes ajustam outro instrumento com substituição do comprador e sua indicação para receber O domínio dos imóveis negociados, o qual inclusive assume o pagamento do preço, é evidente que esse aditivo interrompeu a prescrição.
Ausente a comprovação de que a dívida foi paga, deve ser mantida a sentença pela improcedência dos Embargos à Execução.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010600-93.2019.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/20).
Os Embargos de Declaração de id. 53422496, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 57113986).
O Recorrente alega violação ao art. 5o, inc. LIV e LV da Constituição Federal.
Em resumo, a parte Recorrente assevera que:
“(...) O indeferimento da produção de provas é incompatíveis com a rejeição da alegação de quitação ao fundamento de “ausência da comprovação”, uma vez que está lá o recibo dado por um e a escritura por outro dos dois credores. (...)
Pode até não configurar cerceamento de defesa o indeferimento de uma prova, mas não o julgamento antecipado da lide quando várias provas foram requeridas.
Se o sodalício concluiu “ausente a comprovação” de quitação, por óbvio, haveria a necessidade de produção de outras provas, não sendo lícito opor o princípio da persuasão racional para julgar antecipadamente o feito.”
Recurso tempestivo (id. 60587482) e devidamente preparado (id. 62689484).
Contrarrazões no id. 66195461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa vez que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de dilação probatória.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.